Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1010117-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS VILLELA - CPF: 904.623.276-04 (AGRAVANTE), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (AGRAVADO), ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 363.466.248-49 (ADVOGADO), ROQUE ROMEU REDIVO - CPF: 144.761.698-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO (TERCEIRO INTERESSADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante, em uma análise do feito, verifico que as alegações demandam dilação probatória, observando-se o devido processo legal e a formação do contraditório, razão pela qual não se mostrando prudente a reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto por ROBERTO MARTINS VILLELA, em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de embargos de terceiro no 5210-49.2019.811.0013 (código no 194185) movido em desfavor de OSCAR LEONEL DE MENEZES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante. (id. 8620643)

Sustenta o agravante o presente recurso versa sobre o fato do Agravante estar na iminência de sofrer esbulho em sua posse e perda de parte de sua propriedade rural, por força de mandado de imissão de posse e ordem de transferência de propriedade expedidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda em favor do Agravado, na Ação de Execução no 3751-85.2014.811.0013 e código n° 92405.

Aduz que conforme demonstra a inicial dos “Embargos de Terceiro”, o pleito deste restringe-se a adequar a imissão de posse dos 252,28 há reivindicados pelo Agravado na “Ação de Execução”, considerando regras dos “direitos das obrigações de dar coisa incerta”, o “princípio da menor onerosidade do devedor” e o “título executivo” do Agravado (Exequente), que trata de “contrato advocatício”, que tem como garantia de pagamento, uma área com apenas 50% (cinquenta por cento) de pastagem e, constata-se da “Ação de Execução”, que apesar de tratada como “Ação de Execução para entrega de coisa certa”, esta deixa de definir com exatidão seu objeto, especificando apenas gênero (imóvel rural) e quantidade (252,28 ha).

Assevera que o Agravante é o atual proprietário e legítimo possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, com 2.387,1912 ha, localizado na zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, registrado na matrícula 1.967 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade, antes denominado de “Estância Redivo”, objeto da “Ação de Execução” proposta pelo Agravado contra os antigos detentores do imóvel, a saber, Roque Romeu Redivo e esposa (vide anexo das matrículas 1.967 e 565 nas págs. 25/44 dos Embargos de Terceiro); portanto como legítimo possuidor e proprietário, tomou conhecimento da ordem judicial de imissão, cuidando logo em opor embargos de terceiro, pois a ordem é indevida, visto que, ainda não foi definida na ação executória do agravado, a exata localidade dos 252,28 há a serem destacados da área maior do agravante. (vide anexo petição págs. 02/23 dos embargos de terceiro).

Aduz que, ‘não há qualquer decisão definindo a área do croqui em destaque como sendo o imóvel a ser 0987654entregue ao Agravado, até porque, a planta apresentada por este, trata de área de 181,5181 ha, toda aberta, enquanto o imóvel demandado na execução e ser entregue àquele, deve ser imóvel de 252,28 ha, com 50% de área em mata e 50% de área aberta (vide p. 01 do “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia” – título executivo – acostado à fl. 14 do processo físico e 15 do PEA – Ação de Execução). ’.

Afirma que não houve até então, coisa julgada para discriminar a exata localização do imóvel a ser entregue ao Agravado, na qual deverá ter seus limites definidos para sua efetiva entrega, com o julgamento dos embargos de terceiro opostos pelo agravante.

Requer o agravante
inaudita altera pars
, a antecipação da tutela provisória de urgência, para reformar a decisão recorrida e suspender as ordens de “imissão de posse” e “registro de propriedade” determinadas na ref.: 23 da “Ação de Execução no 3751-85.2014.811.0013”, com consequente e imediata ordem de contramandados e manutenção de posse do Agravante; e se porventura, à época da decisão liminar, as ordens combatidas já tiverem sido cumpridas, requer-se a reintegração da posse do imóvel entregue ao Agravado, e cancelamento do registro de propriedade eventualmente lavrado em seu favor; Por fim, o TOTAL PROVIMENTO do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder ao Agravante, a tutela de urgência pleiteada por este nos “Embargos de Terceiro” propostos contra o Agravado.

A liminar foi indeferida (id.n.o 8800509).

Contrarrazões (id.n.o

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar interposto por ROBERTO MARTINS VILLELA, em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de embargos de terceiro no 5210-49.2019.811.0013 (código no 194185) movido em desfavor de OSCAR LEONEL DE MENEZES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante. (id. 8620643)

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem
.

Acerca da celeuma o juízo “a quo” decidiu:

“(...)Da análise dos autos em apenso de n. 3751-85.2014.811.0013, tem-se que o Embargado promoveu execução para entrega de coisa certa consistente na em face de imóvel quantia de 252,28 há (duzentos e cinquenta e dois hectares e vinte e oito centrares) de terras do imóvel denominado “Estância Redivo” em face de ROQUE ROMEU REDIVO e MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO. Foi interposto exceção de pré-executividade, sendo que o Juízo da Segunda Vara entendeu a ausência de legitimidade dos excipientes, julgando extinta a demanda e condenando o excepto aos ônus da sucumbência, conforme Ref: 26 de 04.05.2017. Foi interposto apelação pelo excepto, sendo que em 11.10.2018, Ref: 45, o Juízo ‘ad quem’ acolheu a apelação para julgar a legitimidade passiva das pessoas de ROQUE ROMEU REDIVO e MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO para figurar na demanda de execução. Transitada o acórdão em julgado, o Juízo da Segunda Vara determinou a imissão da posse do bem imóvel descrito na inicial em favor do exequente, conforme Ref:53, de 29.11.2018. Interposto impugnação à execução, foi rejeitada liminarmente em 01.04.2019, conforme Ref: 80. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida. Tem-se que, conforme descrito na peça inicial, o Embargante realizou os registros da compra e venda do imóvel em litígio desde 2016, com registro em 2017, sendo que tão somente neste momento se insurgiu quanto aos riscos de restrição ao imóvel. A demora de mais de dois anos para se insurgir quanto a eventual pretensão a direito real que apresenta ser titular, denota evidentemente que não há o que se falar em urgência, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Vê-se que, da narrativa do desenrolar processual, foi descrito pelo Juízo da Segunda Vara desta comarca, ao julgar as pessoas ROQUE ROMEU REDIVO e MARIA APARECIDA ZAIA REDIVO nos autos de execução que o liame subjetivo que ligava o Embargado ao direito ao bem imóvel era com a pessoa de PEDRO BEZERRA DE SOUZA. Constou da decisão proferida em análise da exceção de pré executiva de que: “(...) a inicial da ação de execução faz expressa menção aos pagamentos das quatro parcelas devidas por Pedro Bezerra de Souza e à interpelação judicial promovida pelo excepto em desfavor do mesmo”.Com isso, verificasse que dos três contratos descritos na inicial pelo Embargante um foi celebrado com os executados e outro com a pessoa de Pedro Bezerra de Souza, que de algum modo fez parte das tratativas em relação ao objeto da lide com o Embargado. Em sede de cognição sumária impossível se aferir, diante da fundamentação explanada, que há probabilidade de direito do Embargante, que nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, p. 806, 2016) “não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Ao que consta, aparenta, quanto mais ao analisar que os contratos foram celebrados após a interposição da execução de entrega de coisa certa, que o Embargante adquiriu bem imóvel que deveria saber ser litigioso. Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida, vez que a situação de fato do requerido, quanto ao imóvel, perdura-se por vários anos, não havendo anteriormente insurgências quanto à titularidade do objeto da lide. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a o pedido liminar ante a ausência dos requisitos legais.”. (id.8620620)

Dentro desse contexto, longe de me imiscuir no direito propriamente dito (questão meritória dos Embargos de Terceiro), eis que ele deverá ser apreciado primeiramente pelo Juízo “a quo”, nesse momento processual, tenho que só me reserva a possibilidade de verificar os termos da decisão interlocutória, que a meu viso, mostra-se coesa com a norma positivada, notadamente, no que diz respeito à tutela antecipada pleiteada, devendo a questão da má-fé do agravado acerca de ausência de especificação da exata localidade da área dos 252,28 há a serem destacados da área maior do agravante, ser demonstrada, no Juízo singular, durante a instrução processual, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, é necessária maior cautela para o deferimento da medida, de modo que a sua procedência, ou não, será objeto de apreciação pelo juiz a quo, oportunamente, após o devido processo legal, não se mostrando prudente a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020